Tribunal: STF
Processo: RE 1546390
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário, interposto pelo Município de Osório, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra decisão que rejeitou embargos infringentes opostos em execução fiscal, cuja sentença extinguiu o feito sem exame do mérito em razão do baixo valor do crédito tributário.



    Nas razões do extraordinário, a Municipalidade alega que a decisão recorrida contrariou o disposto nos artigos 2º; 30, I e II; 150, § 6º; e 156, todos da Constituição Federal de 1988.



    Sustenta que, no caso, não se encontra configurada nenhuma ilegalidade no agir administrativo municipal, uma vez que ao ajuizar execução fiscal está a garantir a cobrança de crédito público, no estrito cumprimento de um dever legal, em conformidade com a Lei municipal nº 4.868/11, que estabelece valores mínimos, mais adequados com a realidade fiscal e de arrecadação do Município.



    Ressalta que a Resolução do CNJ nº 547/2024 exige que seja respeitada a competência constitucional de cada ente federal, inclusive quanto ao valor mínimo para configuração do interesse de agir na cobrança de crédito tributário.



    Consigna, ainda, que estão sendo aplicados efeitos retroativos ao disposto na aludida resolução, de forma indiscriminada, às ações ajuizadas anteriormente à sua edição, sem conceder a Fazenda Pública oportunidade de adotar as providências previstas.



    Reitera, por fim, que devem ser respeitados a conveniência, a oportunidade e o mérito administrativo, pois não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, especialmente quando o ente público possui lei municipal fixando o valor mínimo para a execução de dívida ativa.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que os dispositivos constitucionais indicados como violados no recurso extraordinário carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram objetos dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie os enunciados das Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte.



    Nesse sentido, destaca-se:



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Prequestionamento. Ausência. Embargos de declaração que não trataram da matéria constitucional. Súmulas 282 e 356 do STF. 3. Ofensa aos princípios da legalidade e da prestação jurisdicional. Análise da legislação infraconstitucional. Precedente. 4. Revisão de cláusula contratual. Ofensa reflexa. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 551.533/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe  de 3/3/06 - grifos nossos).



    Ainda que superado esse óbice, melhor sorte não assiste à parte recorrente.



    In casu, trata-se de execução fiscal que se arrasta há mais de 18 anos, ajuizada pelo Município de Osório/RS em desfavor de Enio Kassner, com lastro em Certidão de Dívida Ativa no valor de R$ 229,53 (duzentos e vinte nove reais e cinquenta e três centavos).



    De fato, e em atenção à tese estabelecida no precedente vinculante sob o Tema nº 1.184 da repercussão geral, seria possível a suspensão da execução para adoção das medidas administrativas visando à satisfação do crédito.



    Ocorre que, no presente caso, restou consignado na sentença que o Município exequente, mesmo intimado, “não promoveu nenhum requerimento tendente a imprimir efetividade [ao] feito, que já se encontra há mais de ano sem qualquer movimentação útil tendente a satisfação do débito” (e-doc. 47, p. 2).



    Ademais, em suas razões recursais, a parte recorrente afirma que, no caso, a exigência de prévio protesto é medida inadequada e inviável aos cofres públicos, dado ao custo elevado. (e-doc. 65, p. 15 e 16)



    Nesses termos, diante das peculiaridades do caso concreto, entendo que não houve descumprimento da tese fixada no Tema nº 1.184/RG.



    Por fim, para infirmar as razões expostas pela Instância de origem seria necessário analisar a legislação infraconstitucional, bem como adentrar no contexto de fatos e provas dos autos, providência vedada na sede extraordinária, nos termos da Súmula nº 279 do STF.



    Nesse sentido:



    “Direito tributário. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário. Execução fiscal. Extinção por falta de interesse. Valor executado. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Tema nº 1.184 da RG. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar decisão que manteve a extinção da execução fiscal pela falta de interesse de agir. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 5. A decisão recorrida está alinhada ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedente. IV. Dispositivo 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE nº 1.479.233-ED-AgR/SP, Relator Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 11/06/2024).



    Colaciono, ainda, a seguinte decisão monocrática envolvendo a mesma municipalidade: RE nº 1.539.845, Relator Ministro Nunes Marques, Dje 4/4/2025.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente